Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700757-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: VS DATA COMERCIO &amp; DISTRIBUICAO LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação formulado por VS DATA COMÉRCIO &amp; DISTRIBUIÇÃO LTDA em razão de sentença proferida nos autos n. 0708394-60.2022.8.07.0018, que julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória. Alega, em suma, que, no curso da ação anulatória, promoveu o depósito do valor que entendia compreender toda a dívida; que foi proferida decisão liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, bem como impedindo o Distrito Federal de aplicar sanções referentes ao débito; que o Distrito Federal propôs Execução Fiscal, em que exerceu a cobrança de débitos de ICMS do período de maio e junho de 2018 e novembro e dezembro de 2020; que houve inscrição em dívida ativa valores com ordem de suspensão de exigibilidade; que a manutenção do débito resultará na paralisação de suas atividades e inviabilizará a obtenção de crédito bancário. Ao final, busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação para suspender o crédito tributário e a respectiva CDA, determinando a expedição de certidão positiva de efeito negativo. Brevemente relatados, decido. Com a nova sistemática trazida pela Lei n. 13.105/2015, o efeito suspensivo da apelação, em regra, dispensa manifestação positiva do juízo singular, tratando-se de efeito ope legis. Todavia, o legislador estabeleceu algumas exceções previstas no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil (em que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após sua publicação), entre as quais se encontra aquela que revoga tutela provisória. Sob o aspecto processual, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela não pode ser acolhido, pois o Código de Processo Civil não prevê a possibilidade de concessão de tutela de urgência em peça destacada dos autos, nos moldes apresentados. Eventual pedido de tutela incidental deve ser formulado na própria apelação. Observe-se que o artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil se refere tão somente às hipóteses de concessão de efeito suspensivo a uma situação jurídica estabelecida na sentença e não de antecipação dos efeitos de determinada tutela que a parte não dispõe. Ainda que se aplicasse o princípio da fungibilidade, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil). Em primeiro lugar, a natureza da decisão liminar é precária, de modo que a sentença, proferida em cognição exauriente, suspende os efeitos alcançados liminarmente (incluindo o impedimento da expedição de certidão positiva). Portanto, acertada a irretocável decisão de ID n. 145501667(autos de origem), que registrou que: A suspensão do crédito tributário ocorre quando presente alguma das hipóteses do artigo 151 do CTN. Com efeito, a suspensão do crédito tributário pelo depósito não é sinônimo de extinção pelo pagamento. As decisões liminares são precárias e efêmeras. Perduram até o julgamento definitivo do mérito. A sentença de mérito julgou improcedentes os pedidos autorais. Portanto, o depósito anteriormente realizado perdeu a eficácia para suspender a exigibilidade do ICMS cobrado. Por consequência, o crédito tributário discutido voltou a ser passível de cobrança. A efetivação da tutela provisória observa as regras pertinentes ao cumprimento provisório de sentença (artigo 297, parágrafo único, do CPC). O artigo 520, I, do CPC define que, se a sentença for reformada, cabe ao exequente reparar os danos que o executado haja sofrido. Esses dispositivos legais preconizam que, se a decisão liminar for reformada, cabe ao autor arcar com as consequências da modificação. Assim, ainda que a parte autora tenha depositado o valor em juízo por força da decisão de tutela de urgência, após a sentença denegatória da ordem, os depósitos perderam os respectivos efeitos. Cabia à parte autora pedir o levantamento das quantias e promover o pagamento do imposto ou pleitear a suspensão do crédito na instancia superior. Ademais, a precária instrução probatória do presente pedido impede a conclusão de que há identidade entre os lançamentos fiscais objeto da ação anulatória e os débitos de ICMS indicados na CDA objeto da Execução Fiscal, sem olvidar a presunção de certeza e liquidez inerente à certidão. Por fim, se há, de fato, interesse no depósito integral e em dinheiro do valor controverso, o ato pode ser praticado também diretamente na Execução Fiscal em curso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Encaminhe-se cópia da presente decisão ao juízo a quo, para que seja juntada aos autos principais. Após, aguarde-se a remessa do recurso a esta e. Turma. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora